Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-90.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-90.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOSE SANTIAGO DA SILVA SUBRINHO

Advogado(s)
:
IRINEU BULHOES FIGUEIREDO NOIA CORREIA, ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ARBITRADO. DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O MARCO PRESCRICIONAL EM 16/03/2016, APLICAR O ÍNDICE IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA E FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM MAJORAÇÃO RECURSAL EM 5%.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Município de Gongogi, em face da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos de cobrança de salários (novembro e dezembro de 2020), 13º salário e férias (2018, 2019 e 2020) formulados por José Santiago da Silva Subrinho, servidor público municipal. A Sentença condenou o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 17.278,08 (dezessete mil duzentos e setenta e oito reais e oito centavos), com correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) até 29/06/2009 e, após, pela TR (taxa referencial), além de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 70% do valor da causa, com reconhecimento de sucumbência recíproca quanto à parte autora, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada ausência de comprovação da inadimplência pelo Apelado, ou seja, se o Autor se desincumbiu do ônus de provar a constituição de seu direito; (ii) fixar o marco temporal para fins de prescrição quinquenal; (iii) adequar os índices de correção monetária e juros de mora; e (iv) analisar a legalidade do percentual arbitrado para os honorários advocatícios, ante os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão reconhece a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 16 de março de 2016, fundamentando-se no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a Ação de Cobrança foi ajuizada apenas em 16 de março de 2021. No mérito, mantém-se a condenação principal do Município, pois, comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviços pelo servidor, compete à Fazenda Pública o ônus de provar a quitação das verbas salariais pleiteadas, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dever este não suprido pela ausência de documentos comprobatórios do pagamento. Quanto aos consectários legais, a decisão é reformada para alinhar a condenação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, determinando a incidência do IPCA-E para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Por fim, acolhe-se o pedido para reduzir o percentual dos honorários advocatícios, adequando-os aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, procedendo-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, conforme determina o artigo 86 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para manter o marco prescricional em 16/03/2016, aplicar o índice IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com majoração recursal em 5%.

Tese de julgamento
:
"1. O ônus da prova do pagamento de verbas salariais de servidor público incumbe à Fazenda Pública, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 2. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve ser calculada pelo IPCA-E, enquanto os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF e Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. 3. Os honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública devem ser fixados conforme os parâmetros do Artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000550-90.2021.8.05.0264, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como Apelado JOSE SANTIAGO DA SILVA SUBRINHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .